Tribunal: TJMT
Processo: 1035350-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que reconheceu a regularidade da citação por edital, manteve a penhora de direitos sobre imóveis registrados em nome do agravante e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens. O agravante sustenta a nulidade da citação em virtude do não esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a citação por edital observou o exaurimento das diligências para encontrar o réu, se a nulidade desse ato pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença e se é devida a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto, já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.
4. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
5. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.
6. Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão da nulidade da penhora derivada de citação nula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.
2. A nulidade da citação configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.
3. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento.
4. Reconhecida a nulidade da citação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, 248, §2o, e 485, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.
TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3a Turma Cível, p. 19-1-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035350-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA GARCIA LOPES PEREIRA - CPF: 011.409.861-12 (ADVOGADO), DARIONE ARGOLO CARDOSO - CPF: 088.138.842-49 (AGRAVANTE), CINTIA GOMES DE SOUSA - CPF: 028.229.321-31 (AGRAVADO), AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY - CNPJ: 01.630.154/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO SILVA NEVES - CPF: 019.459.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que reconheceu a regularidade da citação por edital, manteve a penhora de direitos sobre imóveis registrados em nome do agravante e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens. O agravante sustenta a nulidade da citação em virtude do não esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a citação por edital observou o exaurimento das diligências para encontrar o réu, se a nulidade desse ato pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença e se é devida a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto, já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.

4.

A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.

O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.

6.

Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão da nulidade da penhora derivada de citação nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital é válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2.

A nulidade da citação configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.

3.

O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento.

4.

Reconhecida a nulidade da citação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 246, 248, §2o, e 485, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3a Turma Cível, p. 19-1-2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035350-15.2024.8.11.0000 interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, no Cumprimento de Sentença n. 0006416-78.2017.8.11.0010, reconheceu a regularidade da citação por edital, determinou a desconstituição da constrição efetuada no Banco Bradesco, porém manteve aquelas realizadas nas outras instituições financeiras, e deferiu “
a penhora de 50% dos direitos sobre os imóveis matriculados sob n. 289.710, 176.825 e n o 237.938 todos do CRI da 1a Circunscrição de Goiânia-GO, parte correspondente ao executado, procedendo-se a expedição de mandado de penhora e avaliação
”.

O agravante pleiteia a justiça gratuita.

Sustenta a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que se trata de bem de família, sendo o único registrado em seu nome nos Cartórios de Goiânia.

Ressalta que “
a própria jurisprudência do STJ reconhece a desnecessidade da prova de que o imóvel onde reside o réu ser seu único imóvel
”.

Aduz que o Juízo de origem não esgotou todos os meios possíveis para sua localização, restringindo as buscas ao sistema INFOJUD e ao endereço constante na petição inicial.

Diz que essa limitação não atende aos requisitos legais exigidos para a citação por edital e fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Na contraminuta, a agravada pede o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

A agravada propôs a Ação de Devolução de Valores Depositado c/c Tutela Provisória de Evidência/Urgência e Indenização por Danos Morais contra o agravante e outros, sob a alegação de que em julho de 2017 buscou obter um empréstimo na América do Sul Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre – Strategy (ré), sendo orientada por funcionários a realizar vários depósitos nas contas bancárias da instituição, cujo titular era o agravante, e na conta corrente de Murilo Silva Neves (também réu).

Aduz que, após efetuar os depósitos e não receber o empréstimo, constatou que foi vítima de golpe. Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência e ingressou com a Ação para reaver a quantia paga, que totaliza R$63.835,00.

Como o agravante não foi localizado, a citação se deu por edital, sendo sua defesa apresentada pela Defensoria Pública, sob negativa geral.

A Ação foi julgada procedente, e os réus condenados à restituição dos valores à autora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

Na fase de Cumprimento de Sentença, foram penhorados imóveis registrados em nome dos réus. Em seguida o agravante impugnou a Execução, afirmando a nulidade da citação por edital, assim como a impenhorabilidade de valores em conta corrente e do imóvel de sua titularidade.

O Juízo da causa reconheceu a regularidade da citação por edital, determinou a desconstituição da penhora no Banco Bradesco, manteve as efetuadas em outras instituições financeiras e deferiu
“
a penhora de 50% dos direitos sobre os imóveis matriculados sob n. 289.710, 176.825 e n o 237.938 todos do CRI da 1a Circunscrição de Goiânia-GO, parte correspondente ao executado, procedendo-se a expedição de mandado de penhora e avaliação
”.

O pedido de nulidade da citação foi indeferido sob o fundamento de que diversas tentativas de encontrar o agravante não tiveram sucesso.

No entanto, embora esse ato tenha sido realizado quase cinco anos após o início da Ação, e mesmo com várias diligências para localizar os réus, não foram esgotadas todas as medidas disponíveis.

O paradeiro do agravante poderia ser facilmente identificado mediante consulta aos cartórios de Goiânia, pois seu endereço atual consta no registro do imóvel penhorado, escriturado em seu nome (Id 257907164 - Pág. 6 e 7 – Informação CRI Goiânia e Id 257907164 - Pág. 33 – Registro de Imóveis).

Além disso, a instituição financeira em que ele recebe seu benefício de aposentadoria e onde houve a penhora também mantém cadastro atualizado com seu nome e endereço (Id 257907164 - Pág. 20 a 22).

Dessa forma, a citação por edital é nula, pois foi determinada sem a devida exaustão dos meios de localizar o réu. Essa conclusão subsiste mesmo diante do trânsito em julgado da sentença que condenou os réus à devolução dos valores, pois cuida-se de matéria de ordem pública.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022
.)
.

“
Nulidade de citação. Vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública
. Sentença que se considera, nessa hipótese, ineficaz e que não transita em julgado.
Possibilidade de impugnação de nulidades absolutas após certidão do trânsito em julgado do processo e por simples petição nos autos
, conforme RESP No 667 .002– DF. Recurso do executado provido para
reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento, com declaração de ineficácia da sentença
”
.
(TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3a Turma Cível, p. 19-1-2021).

Por consequência, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como dos atos subsequentes, e determinar a reabertura do prazo para apresentação da defesa. Isso porque o comparecimento espontâneo do executado na fase de Cumprimento de Sentença não supre a ausência ou a nulidade da citação.

Importante ressaltar que o agravante, pessoa idosa, que recebe apenas um salário mínimo de aposentadoria do INSS (Id 257907164 - Pág. 19), arguiu na Impugnação ao Cumprimento de Sentença
–
sua primeira manifestação efetiva nos autos
–,
ter sido vítima de fraude. Segundo afirma, seus dados cadastrais foram ilicitamente utilizados para a abertura de conta corrente no Banco Original, onde a agravada efetuou depósitos em seu nome, como se ele ocupasse o cargo de Diretor Comercial da financeira (Id 257907163 - Pág. 13).

Assinala, ainda, que jamais manteve conta nessa instituição e tampouco vínculo com a empresa ré, que supostamente teria se comprometido a conceder empréstimo à autora. Além disso, assim que tomou conhecimento da constrição sobre a sua conta bancária e seu imóvel, registrou Boletim de Ocorrência para relatar o fato (Id 257907164 - Pág. 45/48).

Diante desse contexto, revela-se prudente garantir-lhe a oportunidade de apresentar sua defesa e as provas que entender pertinentes.

Considerando a nulidade da citação e dos atos dela decorrentes, incluindo a penhora incidente sobre valores e sobre o imóvel de propriedade do agravante, fica prejudicada a análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso, para reformar a decisão, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento e de todos os atos consecutivos, e determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025